Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-75.2020.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000223-75.2020.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUCIARA SANTOS RIBEIRO Advogado(s): HERALDO FRAGA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público. Reajuste salarial. Ausência de previsão orçamentária. Impossibilidade. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reajuste do vencimento base da servidora sem prévia dotação orçamentária; (ii) saber se procede o pedido de enquadramento da servidora na classe F. A concessão de reajuste salarial a servidor público depende de prévia dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, conforme entendimento do STF no Tema 864. A sentença foi nula quanto ao primeiro pedido, pois aplicou fundamento não debatido pelas partes, violando o art. 10 do CPC. Recurso parcialmente provido para anular a sentença. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 8000223-75.2020.8.05.0040; Recorrente: Juciara Santos Ribeiro; Recorrido: Município de Igrapiúna: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .